Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0711031-72.2021.8.07.0000 AUTOR: NILDETH SILVA SANTOS REU: RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Homologo a desistência da ação manifestada pela autora (id 27840350) antes da citação, extinguindo o processo sem resolução do mérito - CPC 485, VIII; RITJDFT 87, VIII. Sem custas, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade. Recolha-se sem cumprimento o mandado citatório. P. I. Dê-se baixa. Brasília-DF, 05/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator